Tribunal: TJBA
Processo: 8001181-27.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001181-27.2016.8.05.0032 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): RODRIGO FERNANDES CARDOSO, ANTONIO CICERO ANGELO DA COSTA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA APELADO: DAVID JOSE DE FREITAS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRESCRIÇÃO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. VENCIMENTO ANTECIPADO PELO INADIMPLEMENTO. REJEIÇÃO. I. Caso em exame 1. Tratam-se de Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a extinção de execução de título extrajudicial em virtude do reconhecimento da prescrição. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em averiguar se o acórdão embargado incorreu nos vícios tipificados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, especificamente no que diz respeito à análise do aditivo contratual, ao marco inicial para a contagem do prazo prescricional decorrente do inadimplemento e à aplicabilidade do entendimento sumulado referente à demora imputada ao mecanismo judicial. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado analisou de forma expressa, clara e coerente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia. A decisão colegiada destacou que, independentemente da prorrogação do vencimento final para o ano de 2014 por meio de aditivo, a própria petição inicial informou que o devedor incidiu em inadimplemento das prestações a partir de 15 de abril de 2007. O inadimplemento gera o vencimento antecipado da dívida, deflagrando o início da contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil. 4. Considerando que o prazo prescricional se iniciou em abril de 2007, a pretensão executiva foi fulminada pela prescrição em abril de 2012. Como a ação de execução foi distribuída apenas em 23 de maio de 2012, constata-se que a pretensão já se encontrava prescrita antes mesmo da provocação do Poder Judiciário. 4. Inexiste contradição ou omissão quanto à aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, pois a demora do Judiciário em promover a citação é irrelevante em cenários onde a ação já é ajuizada de forma tardia, com o direito material fulminado pela prescrição. A inércia processual posterior ao ajuizamento não tem o condão de ressuscitar um direito que já havia perecido. 5. Os embargos de declaração possuem natureza estritamente vinculada aos defeitos previstos na legislação processual civil, não se prestando à mera rediscussão de teses jurídicas já enfrentadas ou ao inconformismo da parte com o resultado do julgamento, sendo insuficientes mesmo para o propósito exclusivo de prequestionamento quando ausentes os vícios legais. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso rejeitado. Tese de julgamento: "1. A ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil impede o acolhimento dos embargos de declaração, sendo vedada a utilização deste recurso para a mera rediscussão do julgado e revisão de teses expressamente rechaçadas, inclusive para fins de prequestionamento." Dispositivos relevantes citados: Art. 1.022 do Código de Processo Civil; Art. 206, § 5º, I, do Código Civil. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8001181-27.2016.8.05.0032, em que figuram como embargante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e como embargado o ESPÓLIO DE DAVID JOSE DE FREITAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema PRESIDENTE DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA